Tribunal: TJDFT
Processo: 0736447-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736447-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: CLAUDIO LIMA LIBERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos no contracheque do agravado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido. O agravante afirma inexistir elemento que evidencie a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Relata ter sido intimado da decisão em data posterior ao lançamento junto à fonte pagadora para desconto do empréstimo referente ao mês de dezembro, bem como ressalta que o pleno cumprimento da determinação judicial depende também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração. Alega ser incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) quando se trata de uma prestação mensal quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas para suspender a cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora. Menciona que o desconto referente aos meses de novembro e dezembro já haviam sido lançados antes da intimação da decisão agravada e que estaria impossibilitado de impedir o desconto realizado na fonte pagadora. Sustenta que o valor arbitrado supera a razoabilidade prevista pois não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado no benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada. Defende o afastamento da multa arbitrada ou a sua redução a um patamar razoável e condizente com a realidade. Ressalta que o prazo concedido para cumprimento da decisão é exíguo, em razão da existência de procedimentos administrativos para a comunicação interna e do órgão pagador. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da decisão agravada a fim de que o agravante possa realizar normalmente os descontos estipulados em contrato. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa estabelecida ou a concessão de prazo para cumprimento não inferior a trinta (30) dias. Preparo regular (id 30709287). Brevemente relatado, decido. O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. Na hipótese dos autos, o agravado ajuizou ação com o objetivo de suspender os descontos em folha de pagamento até a solução da lide, ao argumento de que teria sido vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao agravante que suspenda os descontos realizados na folha de pagamento do agravado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido. A controvérsia cinge-se em analisar a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. No intuito de reformar a decisão agravada, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento com requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Entretanto, não demonstrou presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do requerimento para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No tocante à probabilidade de provimento do recurso, o agravante não trouxe qualquer argumento capaz de refutar a verossimilhança das alegações do agravado. Permitir a realização dos descontos do valor mínimo do cartão no contracheque do agravado, quando se paira dúvidas sobre a existência da contratação, não se mostra razoável. Além disso, os descontos realizados no salário do agravado reduzem a sua capacidade de arcar com as despesas mensais e colocam em risco sua dignidade e o mínimo existencial. As alegações feitas no recurso não são capazes de demonstrar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a ser absorvido, desde já, pelo agravante. A resolução da controvérsia reclama instauração de contraditório e dilação probatória, expedientes que não podem ser realizados na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confira-se, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É importante ressaltar a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que o agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. A multa diária (astreintes) questionada pelo agravante constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. [1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Em que pesem as razões do agravante, não restou configurada a desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevido. Ao contrário do que defende o agravante, a multa foi fixada em valor compatível com a obrigação. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar no período determinado, não há que se falar em aplicação da penalidade. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.